Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-16.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801222-16.2023.8.14.0028

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: RAFAEL RODRIGUES DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA imPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.mora coMProvada.notifIcação enviada ao endereço indicado no contrato ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. sentença anulada. recurso conhecido e provido , à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de
RAFAEL RODRIGUES DE SENA
.

A sentença guerreada julgou improcedente o pedido inicial com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. DETERMINO ao autor a imediata restituição do bem ao requerido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, a contar da intimação da presente sentença, nos termos do art. 297 do CPC.

Inconformado, o banco requerente interpôs o presente recurso de apelação afirmando que a mora está configurada e que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pela devedora no contrato e resultou inexitosa por duas vezes, e em razão disso, afirma estar caracterizada a mora, já que, houve encaminhamento ao endereço constante no contrato.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que não haja limitações no valor de venda do veículo apreendido, seja por valor de mercado ou tabela fipe.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 15842903)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o banco recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º Lei 911/65

No recurso, o apelante defende que a mora está configurada, tendo em vista que a notificação foi enviada ao endereço do requerido indicado no contrato.

Entendo que o recurso merece ser acolhido.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 15842888) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 15842792), o que é suficiente para a constituição em mora do devedor.

Muito embora o requerido alegue em suas contra razões recursais, que não houve configuração da mora no momento da propositura da ação, observo que a primeira notificação (ID 15842888) foi enviada ao demandado em 01/09/2022

(ID 15842888), portanto, antes da propositura da presente demanda que ocorreu em 2023, deste modo, não se pode falar que a constituição em mora do devedor ocorreu após a propositura da ação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu
regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024